Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APENAS QUANTO AO RECURSO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A despeito do argumento da parte agravada de que o agravante apresenta sinais exteriores de riqueza, os elementos probatórios por ela apresentados não são hábeis a afastar a benesse deferida ao recorrente apenas quanto ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Nada obsta, desse modo, a análise do pleito de gratuidade pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade oferecida em contraminuta rejeitada.

2. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

3. O Juízo de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades do único filho, atualmente com 12 (doze) anos de idade, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor dos alimentos provisórios em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

4. Desta feita, se não restou comprovada, de plano, a incapacidade do agravante de arcar com os alimentos provisórios estabelecidos liminarmente, o pedido de redução da verba alimentar provisória não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.